Tribunal: TJDFT
Processo: 0722252-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONVERSÃO DEFINITIVA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. INTIMAÇÃO. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROVISORIEDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A reconversão definitiva, por força do que dispõe o § 4o, do art. 44, do Código Penal, exige a ocorrência de “descumprimento injustificado” da restrição imposta, cuja caracterização, atento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, impõe que tenham sido realizadas a intimação do condenado e sua prévia oitiva em audiência de justificação.
2. Cabível a expedição de mandado de prisão, com cláusula de apresentação imediata, para que o sentenciado apresente a sua justificativa.
3. Recurso conhecido e provido.